Tribunal: TJMT
Processo: 1017487-22.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017487-22.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS DE DEUS COUTRIM - CPF: 062.327.901-03 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL – PROVAS SUFICIENTES DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A VENDA DE ENTORPECENTES – DESCABIMENTO – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR RECONHECIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR –– PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO FATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a condenação baseada em provas declaradas nulas pelo Superior Tribunal de Justiça, por ofender a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Inexistindo provas válidas da ocorrência do crime, imperativa a manutenção da sentença absolutória (CPP, art. 386, II).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1017487-22.2021.8.11.0042, que reconheceu a nulidade da prova colhida na fase inquisitiva e absolveu o acusado
Lucas de Deus Coutrim
da imputação de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que não houve ilegalidade na apreensão da droga, pois havia fundadas suspeitas para a realização da busca domiciliar pelos policiais militares, que, inclusive, localizaram grande quantidade de entorpecente na residência do acusado, produto que ele admitiu em juízo que seria entregue a terceiros, motivo pelo qual o recorrido deve ser condenado nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 173587738).

Em suas contrarrazões, a defesa do apelado aduziu que a ação policial feriu a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, de modo que a prova colhida é nula e a sentença absolutória deve ser mantida, já que não há provas válidas que comprovem a existência do fato descrito na denúncia (Id.

173587746).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 176582188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 25 de outubro de 2021, por volta das 20 horas, na rua Brasília, n. 21, quadra 149, bairro Altos da Serra I, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado
Lucas de Deus Coutrim

tinha em depósito e guardava para outros fins que não o consumo próprio, aproximadamente 20kg de maconha e 61,16g de pasta-base de cocaína, drogas de uso proscrito no País, capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Consta dos autos que a guarnição GAP 01, do 1º BPM, recebeu informações da Agência Local de Inteligência, acerca da movimentação de um suspeito de ter cometido um roubo na área do 1º BPM, sendo que ele estaria utilizando tornozeleira eletrônica.

De posse dessas informações foram procedidas diligências pelo bairro Altos da Serra, a procura do suspeito (B.O. nº 7021279012). Durante a diligência a guarnição foi informada que o suspeito estaria na rua Brasília, no bairro Altos da Serra.

Ato contínuo a equipe policial deslocou-se até o endereço citado e, ao se aproximar do local, foi identificado pelos policiais e confirmado pela Agência Local de Inteligência que o imóvel indicado, já era alvo de diversas denúncias de comercialização ilícita de entorpecente, sendo monitorado em datas anteriores, e onde constava o sinal da tornozeleira.

Continuando, foi constatado que na casa havia um casal, porém nada de ilícito foi encontrado com eles. Nesse ínterim, os policiais notaram que nos fundos dessa residência, havia uma outra casa. Assim, devido a fundada suspeita, realizaram o cerco no local e lograram êxito em abordar o indivíduo Mallon Chade Rodrigues Batista e o denunciado Lucas em frente desse imóvel, o qual se identificou como o proprietário da residência (locatário), mas nada de ilícito foi encontrado em poder deles.

Procedida a busca domiciliar, foram localizados na sala da casa dois sacos pretos, contendo
01 (uma) porção grande de substância análoga a pasta base de cocaína
;
24 (vinte e quatro) barras
,
01 (uma) porção grande
, e
40 (quarenta) porções pequenas
,
todas de substância análoga a maconha
, bem como
01 (uma) balança digital de precisão
,
01 (um) rolo de plástico filme
,
02 (duas) placas de veículo JYT-2497 (placa do veículo que consta com queixa de roubo no ano de 2008)
,
01 (um) aparelho celular marca Samsung
,
de cor preta
, e a
quantia de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais)
.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.80301-01, acostado às fls. 13/14- IP, concluiu que 01 (uma) porção de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pedra, envolta em fragmento plástico de cor verde, fechada por nó do próprio plástico, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando
61,16 g (sessenta e um gramas e dezesseis centigramas)
, apresentou resultado POSITIVO para a presença de
COCAÍNA
, enquanto que as demais substâncias também apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho esverdeada, envolta em fragmento plástico translúcido e fita adesiva preta, fechadas por dobraduras dos próprios plásticos, formando embalagem do tipo “tablete”, pesando
185,07 g (cento e oitenta e cinco gramas e sete centigramas)
, 24 (vinte e quatro) porções de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho esverdeada, envoltas individualmente em fragmentos plásticos de cor azul, fechadas por dobraduras dos próprios plásticos, formando embalagens do tipo “tablete”; pesando
19,330 Kg (dezenove quilogramas e trezentos e trinta gramas)
, e 40 (quarenta) porções de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho esverdeada, envoltas individualmente em fragmentos plásticos translúcidos, fechadas por dobraduras dos próprios plásticos, formando embalagens do tipo “tablete”, pesando
133,13 g (cento e trinta e três gramas e treze centigramas)
, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substâncias entorpecentes, capazes de causarem dependência física e psíquica, elencada na Portaria n.° 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Em diligência posterior, conforme Ordem de Serviço n.º 2021.9.10438 (fl. 50-IP), foram realizadas diligências com o intuito de localizar e intimar para prestar depoimento na DRE a pessoa de Marllon Chade, bem como apurar o envolvimento do denunciado no tráfico de drogas. Desta forma, a equipe de investigadores foi até o local do fato e, após entrevistas com moradores, apuraram que o denunciado é usuário de drogas e vende pequenas porções de entorpecentes no bairro e região, bem como é sempre visto perambulando pelo bairro com vários usuários de drogas e já foi preso por crimes diverso de tráfico de drogas. Quanto ao indivíduo Marllon Chade, este é usuário de drogas e ainda não foi visto vendendo drogas no bairro.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando o teor das informações recebidas pela Agência Local de Inteligência, aliada as denúncias recebidas apontando a prática da traficância no local da abordagem, o que foi confirmado pelo encontro de elevada quantidade e variedades de drogas (cocaína e maconha), algumas já embaladas para a venda ilícita, e pela apreensão de dinheiro e de materiais utilizados na pesagem e embalagem dos entorpecentes (balança de precisão e rolo de papel filme), isso somado ainda ao levantamento posterior realizado pelos investigadores de polícia, constatando que o denunciado está envolvido no tráfico de drogas, evidenciam o crime de tráfico de drogas praticado pelo denunciado, e que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao comércio criminoso, tendo como objetivo auferir lucro fácil, de forma ilícita, ainda mais que declarou que se encontrava desempregado. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o ora denunciado (...)
”
(Id. 166878168, pp. 5-7).

Diante desse quadro fático, o acusado
Lucas de Deus Coutrim
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06). Após a instrução processual, a julgadora
a quo
reconheceu a nulidade da busca domiciliar realizada pela Polícia Militar e absolveu o recorrido por falta de provas da existência dos fatos, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP.

Inconformado, o Ministério Público ingressou com o presente recurso, sustentando que a prova colhida na fase inquisitiva é válida, pois
a residência do apelado “
já era alvo de denúncias por ser ponto de venda de drogas, inclusive já havia sido monitorado pela Agência Local de Inteligência da Polícia Militar em outras oportunidades, e o fato de o próprio apelado admitir a prática do tráfico de drogas em sua residência revela que os policiais agiram com acerto ao adentrarem no local para realizar buscas, pois eles tinham o dever legal de agir diante da fundada suspeita
”, situação de demanda a reforma da sentença para o fim de condená-lo nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Inicialmente, convém ressaltar que a legalidade da diligência policial já foi apreciada por esta Corte de Justiça, no julgamento do
HC
n.

1019375-55.2021.8.11.0000, de minha relatoria, ocasião em que foi reconhecida a validade da prova obtida a partir da impugnada busca domiciliar.

Contudo, não obstante os argumentos trazidos pelo Ministério Público, que reforçam os exarados no acórdão prolatado por esta Corte de Justiça no julgamento do citado
habeas corpus
, a defesa do recorrido impetrou
Habeas Corpus
perante o Superior Tribunal de Justiça (
HC
n.

711.234/MT), questionando a constitucionalidade da referida busca domiciliar, oportunidade em que a Corte Cidadã reconheceu a nulidade da diligência e declarou a ilicitude da prova dela derivada.

Pela pertinência, reproduzo a seguir trecho do voto relator, acompanhado por unanimidade pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) LUCAS DE DEUS COUTRIM MATOS alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que denegou a ordem no HC n. 1019375-55.2021.8.11.0000.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve a custódia convertida em preventiva, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa aduz que a prisão decretada em desfavor do acusado deve ser relaxada, porquanto decorrente de invasão ilícita do seu domicílio. Afirma, ainda, que a custódia preventiva foi determinada sem fundamentação idônea e sem o

preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, porque, apesar da quantidade de drogas apreendidas (cerca de 20kg de maconha e cocaína), se trata de indivíduo primário, com bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo.

Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a ilicitude das provas e para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

Indeferida a liminar (fls. 152-153) e prestadas as informações (fls. 156-418), o Ministério Público Federal apresentou parecer às fls. 422-430, ocasião em que opinou pelo não conhecimento do writ ou, caso conhecido, pela denegação da ordem.

VOTO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):

I. Inviolabilidade de domicílio – direito fundamental

O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento policial que, após o ingresso no interior da residência de determinado indivíduo,
sem autorização judicial
, logra encontrar e apreender drogas – de sorte a configurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 –, cujo caráter permanente autorizaria, segundo antiga linha de pensamento, o ingresso domiciliar.

Faço lembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
RE n. 603.616/RO
,
com repercussão geral previamente reconhecida
, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro
Gilmar Mendes
, DJe 8/10/2010).

A Corte Suprema, em síntese, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em
fundadas razões
– na dicção do art. 240, § 1º, do CPP –, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

Embora a jurisprudência haja caminhado no sentido de que as autoridades podem ingressar em domicílio, sem o consentimento do morador, em hipóteses de flagrante delito de crime permanente – de que é exemplo o tráfico de drogas –, propus, ao julgar o
REsp n. 1.574.681/RS
(DJe 30/5/2017), que o entendimento fosse aperfeiçoado, dentro, obviamente, dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo Tribunal Federal, para que se pudesse perquirir em qual medida a entrada forçada em domicílio é tolerável.

Na ocasião, esta colenda Sexta Turma decidiu,
à unanimidade
, que não se há de admitir que
a mera constatação
de situação de flagrância,
posterior ao ingresso
, justifique a medida. Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia análise dos requisitos autorizadores da medida,
não seria razoável conferir a um servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de mera capacidade intuitiva
, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então, verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente. A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar esvaziando o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição fundamental.

No referido julgamento, concluiu-se, portanto, que, para legitimar-se o ingresso em domicílio alheio, é necessário tenha a autoridade policial
fundadas razões para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas
, no atual ou iminente cometimento de crime no local onde a diligência vai ser cumprida, e não mera desconfiança fulcrada, v. g., na fuga de indivíduo de uma ronda policial, comportamento que pode ser atribuído a várias causas que
não, necessariamente, a de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente ou mesmo carregando consigo ilegalmente arma de fogo.

II. O caso dos autos – ausência de fundadas razões

Informam os autos que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve a custódia convertida em preventiva, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Segundo o auto de prisão em flagrante, a dinâmica dos fatos foi a seguinte (fls. 135-136, grifei):

QUE a guarnição do Gap 01 (1º bpm)
recebeu informações da agencia local de inteligência acerca da movimentação de um suspeito de ter cometido um roubo na área do 1º bpm, onde ele estaria utilizando tornozeleira eletrônica, sendo procedidas diligências pelo bairro altos da serra em Cuiabá à procura do suspeito conforme b. o. nº 2021.279012. Durante as diligencias a guarnição recebeu maiores informações detalhadas da localização do suspeito da prática do roubo constando a movimentação do mesmo na rua brasília do bairro altos da serra; que a equipe então deslocou até o endereço repassado e ao aproximar do local foi identificado que a residência apontada já possuía diversas denúncias acerca da movimentação característica da comercialização de entorpecente, sendo reafirmado pela agência local de inteligência que procedeu o levantamento de informações, além de terem realizado o monitoramento do local em datas anteriores. Que no momento da aproximação a equipe se deparou com os conduzidos na frente da residência onde constava o sinal da tornozeleira a guarnição realizou a abordagem dos suspeitos, não sendo localizada nenhuma ilicitude, e de posse das informações reafirmadas pela justa fundamentação da entrada no local, ato continuo ao ser procedida a busca domiciliar
, foi localizado na sala da residência dois sacos pretos contendo 01 Rg; R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais); 01 balança digital de precisão; 01 rolo de plástico filme; 02placas de veículo jyt-2497 (placa do veículo consta queixa de roubo no ano de 2008); 01aparelho celular marca samsung cor preto; 01 porção grande de substância análoga a pasta base de cocaína; 40 porções pequenas, 01 porção grande e 24 barras de substância análoga a maconha; QUE no local a guarnição não localizou o suspeito do roubo e diante da materialidade a guarnição deu voz de prisão aos suspeitos e realizou a condução até a Central de Flagrantes para registro da ocorrência e demais providências cabíveis; QUE os suspeitos foram encaminhados com o uso de algemas e entregues sem lesões corporais.

O Juízo singular, a seu turno, na decisão que homologou a prisão em flagrante, assim descreveu a diligência (fl. 92):

[...] extrai-se da narrativa constante do Boletim de Ocorrência (Id.68691876), que a guarnição recebeu informações da agencia de inteligência que o suspeito pelo crime de roubo, que utilizava tornozeleira eletrônica, estava pelo Bairro Altos da Serra, em diligências, verificaram uma movimentação em uma residência na Rua Brasília e, ao se aproximarem do local foi identificado que na residência apontada haviam várias denúncias de comercialização de entorpecentes. Assim, de posse dessa informação,
ao se aproximarem da residência visualizaram dois suspeitos onde constava o sinal da tornozeleira do suspeito do roubo e, assim que foi feita a abordagem nos suspeitos não foi encontrada nenhuma ilicitude, porém, devido a denúncia de comercialização de drogas no local foi procedida a busca domiciliar
.

A Corte estadual, por sua vez, afastou a apontada ilicitude das provas obtidas em desfavor do acusado, com base nos seguintes argumentos (fls. 42-43, destaquei):

Prefacialmente, quanto à invocada invasão do domicílio pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante, ressai dos autos que os agentes estatais estavam à procura de determinada pessoa suspeita da prática do crime de roubo, e, ao chegaram no local,
apesar de não o encontrarem, continham informações prévias de que naquela residência funcionava o comércio clandestino de entorpecentes o que ensejou o ingresso na residência
, e a apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas, do tipo maconha e cocaína.

[...]

Desse modo, pelas circunstâncias fático-probatória produzidas no caderno investigativo, entendo que não ficou sobejamente comprovada a ocorrência de violação de domicílio. Importante relembrar que o delito de tráfico é considerado ilícito permanente, em que a prisão em flagrante é possível a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência, sendo certo que a Constituição Federal autoriza a violação do domicílio mesmo sem prévia autorização judicial em casos assim (artigo 5º, inciso XI).

Assim sendo,
diante do cenário apresentado, em que os policiais seguiam a orientação do serviço de inteligência da

polícia para localizar um indivíduo responsável pela prática do crime de roubo, e, ao constatarem a possibilidade de que o suspeito estava naquele local, os policiais agiram no dever legal de efetuar a busca domiciliar, inclusive a fim de averiguar a possível existência de demais produtos ilícitos naquele local, ou outra situação irregular, e, em prossecução fora descoberta a exorbitante quantidade de entorpecentes.

No caso
, ao contrário do que concluiu o Tribunal de origem, compreendo que
não havia fundadas razões
acerca da prática de crime(s), a autorizar o ingresso no domicílio do acusado.

Depreende-se dos excertos acima que os policiais receberam
informações de inteligência
segundo as quais o suspeito de um roubo estaria em um local apontado pelo sinal da tornozeleira eletrônica que tal indivíduo usava.

Diante disso, a guarnição foi até o local e se deparou com uma residência sobre a qual recaíam denúncias anônimas relacionadas ao tráfico de drogas.
Na frente da casa, os agentes públicos viram dois suspeitos onde o sinal da tornozeleira era indicado e os abordaram, mas nada de ilícito foi encontrado com eles. Todavia
,
em razão da existência de informações sobre a prática de tráfico de drogas no imóvel, decidiram ingressar para a realização de busca domiciliar.

Não houve, no entanto, referência
concreta
a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local,
a afastar a hipótese de que se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local
. Da mesma forma, não se fez menção a nenhuma atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco a movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas no local.

Destaco, nesse sentido, que, embora os policiais hajam afirmado que o setor de inteligência da polícia fez monitoramento em datas anteriores no local,
além de não haver prova concreta nos autos sobre a existência de tal investigação pretérita, tampouco de quando foi feito o suposto monitoramento, não se indicou sequer o que foi constatado nele, isto é, se foi observada movimentação típica da venda de drogas ou algo similar
.

Relembro que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a
notícia anônima de crime
, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia averiguação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da notitia criminis anônima (v. g.,
Inq n. 4.633/DF
, Rel. Ministro
Edson Fachin
, 2ª T., DJe 8/6/2018). Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade).

Não por outro motivo, esta Corte tem reiteradamente decidido que "A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida." (
HC n. 512.418/RJ
, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro
, 6ª T., DJe 3/12/2019).

Ademais, por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a
impossibilidade de considerar “informações de inteligência policial” como justa causa para ingresso em domicílio sem mandado judicial
, visto que, tal como ocorre com as denúncias anônimas –, informações não documentadas de inteligência policial não têm valor probatório em juízo e não podem ser submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Confira-se, a propósito:

[...] provas ilícitas,
informações de inteligência policial
–
denúncias anônimas, afirmações de “informantes policiais”
(pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral,
elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa.
(
RE n. 603.616/RO
, Rel. Ministro
Gilmar Mendes
, DJe 10/5/2016, grifei)

Portanto, uma vez que, no caso dos autos, não há sequer como inferir que o paciente estivesse praticando o delito de tráfico de drogas, ou mesmo outro ato de caráter permanente, no interior da casa, entendo não haver razão séria para a mitigação da inviolabilidade do domicílio,
ainda que tenha havido posterior descoberta e apreensão, em sua residência, de substâncias entorpecentes
, sob pena de esvaziar-se essa franquia constitucional da mais alta importância.

Também não há como se admitir eventual argumento de que a entrada na residência tinha por objetivo localizar o suspeito de roubo
, com base no sinal da tornozeleira eletrônica por ele usada. Primeiro, porque a narrativa trazida pelas instâncias ordinárias deixa claro que a abordagem dos suspeitos na frente da casa nada encontrou de irregular e que
o motivo do ingresso no domicílio foi averiguar a existência de drogas
. Reitero, nesse sentido, o relatório do Juiz de Direito, segundo o qual: “
feita a abordagem nos suspeitos não foi encontrada nenhuma ilicitude, porém, devido a denúncia de comercialização de drogas no local foi procedida a busca domiciliar” (fl. 92)
.

E, segundo, porquanto,
mesmo se admitido que o sinal da tornozeleira eletrônica do referido suspeito de roubo estivesse dentro da casa e que o ingresso se deu em sua procura, tal circunstância não bastaria para legitimar a diligência
. Isso porque
não consta que houvesse mandado de prisão
para captura de tal indivíduo,
não se indicou nem sequer quando haveria ocorrido o mencionado roubo
, e muito menos
por qual motivo se suspeitava que o indivíduo haveria praticado o crime
, o qual, frise-se,
não tem natureza permanente
. Ainda, em nenhum momento, foi mencionada eventual ruptura da tornozeleira eletrônica a justificar a imediata perseguição e captura do foragido.

Diante de tais considerações, tenho que a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e o próprio processo penal – relativo ao delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 –, porque apoiado exclusivamente nessa diligência policial.

A propósito, faço lembrar que a essência da Teoria dos Frutos da Árvore

Envenenada (melhor seria dizer venenosa, tradução da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original.

Por consequência, inadmissíveis também as provas derivadas da conduta ilícita, pois
nítido o nexo causal entre uma e outra conduta
, ou seja, a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de substâncias entorpecentes. Não se pode, evidentemente, admitir que o aleatório subsequente, fruto do ilícito, conduza à licitude das provas produzidas pela invasão ilegítima.

III. Ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva

Uma vez acolhido o pedido principal do writ no item anterior,
fica prejudicada
a análise da tese defensiva subsidiária de que a custódia cautelar foi decretada sem fundamentação idônea.

IV. Dispositivo

À vista do exposto,
concedo a ordem
, para reconhecer a ilicitude das provas colhidas com base no ingresso em domicílio,
cassar
o decreto de prisão preventiva do paciente e
assegurar
que responda em liberdade ao Processo n. 1017487-22.2021.8.11.0042, se por outro motivo não estiver preso ou não houver a necessidade de sê-lo.

Determino a imediata expedição de
alvará de soltura
em favor do paciente
” (Id. 173587727) – destaques no original.

Vale ressaltar que o Ministério Público Federal interpôs Recurso Extraordinário contra o acórdão em questão, no entanto, a Corte Cidadã negou-lhe seguimento e, embora tenha sido interposto agravo contra a decisão de não admissibilidade recursal, o agravo não foi conhecido e a decisão transitou em julgado no dia 17.5.2022.

Assim, considerando a imprestabilidade da prova derivada da busca domiciliar realizada pelos policiais militares foi declarada por decisão definitiva, prolatada por Tribunal Superior, inviável a condenação do acusado Lucas de Deus Coutrim, já que não há nos autos prova válida da ocorrência dos fatos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023